Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-39.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-39.2020.8.14.0048

APELANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS MOURAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I – CASO EM EXAME:

1.
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE NAZARE SANTOS MOURAO
em face da sentença de Id. 15478895, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pelo ora recorrente em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Alega o apelante, em suma, que é analfabeto e não reconhece o contrato de cartão de crédito com margem consignável realizado na Instituição Bancária. Afirma que não ficou provado que momento da contratação do empréstimo a parte autora estava presente, pois o requerido não junta qualquer prova de que a parte requerente tenha solicitado o empréstimo, ficando evidenciada a negligência do requerido, inexistindo comprovação da formalização do contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4.

Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800014-39.2020.8.14.0048

APELANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS MOURÃO

ADVOGADOS: BRENO F. A. GOMES; DIORGEO D. S. M. R. L. SILVA; EVA V. M. ABREU

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE NAZARE SANTOS MOURAO
em face da sentença de Id. 15478895, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pelo ora recorrente em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. Vejamos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA DE NAZARÉ SANTOS MOURÃO em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Condeno a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 82, § 2° do CPC, contudo, suspendo o pagamento das verbas referidas, nos termos do § 3º do art.98 do CPC/15, em relação à beneficiária.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas legais e respectiva baixa processual no sistema.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).”

Alega o apelante, em suma, que é analfabeto e não reconhece o contrato de cartão de crédito com margem consignável realizado na Instituição Bancária.

Afirma que não ficou provado que momento da contratação do empréstimo a parte autora estava presente, pois o requerido não junta qualquer prova de que a parte requerente tenha solicitado o empréstimo, ficando evidenciada a negligência do requerido, inexistindo comprovação da formalização do contrato.

Sustenta que em razão da cobrança irregular, faz jus ao recebimento em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, bem como à indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 15478904.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800014-39.2020.8.14.0048

APELANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS MOURÃO

ADVOGADOS: BRENO F. A. GOMES; DIORGEO D. S. M. R. L. SILVA; EVA V. M. ABREU

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato assinado pelo autor e testemunhas (Id
. 15478876 - Pág. 1), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 15478876 - Pág. 3), comprovante de transferência de valores - TED de Id. 15478875 - Pág. 1 e extratos de pagamento de Id. 15478877 - Pág. 1.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante c) extrato de pagamentos; d) faturas do cartão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801365-08.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801437-24.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela parte autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor d condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025